Tribunal: TJBA
Processo: 8015808-64.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015808-64.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Espólio de Luiz Medeiros da Silva, representado pela inventariante Inês Cristina Ribeiro da Silva Advogado(s): THAICIA FERREIRA AROUCA, ALVARO RIBEIRO DE MEDEIROS NEVES, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GAPM REFERÊNCIA V. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), referência V, a policial militar inativo, com fundamento na paridade remuneratória. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de ressalva de compensação de valores eventualmente pagos na via administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar expressamente a compensação de valores já pagos administrativamente, a fim de evitar enriquecimento indevido. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. A decisão embargada foi clara ao conceder a segurança para implementação da GAPM, referência V, com efeitos a partir da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, inexistindo omissão quanto aos efeitos financeiros. 5. Eventual abatimento de valores pagos a título de referência inferior deve ser apurado na fase de cumprimento do julgado, não sendo necessária ressalva expressa no acórdão, sobretudo porque não houve concessão de liminar nem cumulação indevida de gratificações. 6. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ED nº 8002865-44.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, pub. 12.03.2021; TJBA, ED nº 8003309-77.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 12.07.2021; TJBA, ED nº 0363752-98.2013.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, pub. 08.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8015808-64.2018.8.05.0000, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ESPÓLIO DOS BENS DE LUIZ MEDEIROS DA SILVA. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os Embargos Declaratórios opostos; nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator